Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-93.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009068-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE BEVILAQUA SABBADINI - CPF: 064.659.741-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATYANE MARTINS AMORIM - CPF: 044.083.601-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES – PEDIDOS IDÊNTICOS -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA VEICULAR – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – NÃO ACOLHIMENTO – ABORDAGEM FEITA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS EM RODOVIA, A VEÍCULO (CAMINHÃO) EM ESTADO PRECÁRIO -

APELANTE QUE INFORMOU A EXISTÊNCIA DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO - DROGA ARMAZENADA ATRÁS DO BANCO DO MOTORISTA – PODER DE POLÍCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
DA SEGUNDA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DROGA - PROVA –

DROGA À VISTA – COBERTA BIZARRAMENTE

ACONDICIONADA LOGO ATRÁS

DOS BANCOS, ONDE SE SENTAVAM OS RECORRENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA –
AFASTAR TRÁFICO INTERESTADUAL
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS QUE COMPROVAM COMO DESTINO O ESTADO DE GOIÁS - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA
100 (CEM) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDATO DE COCAÍNA, COM PESO APROXIMADO DE 259,834 KG (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE QUILOGRAMAS E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO GRAMAS)
, E TRÁFICO INTERESTADUAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMRIMENTO DA PENA – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CP – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO IMPROVIDO.

P
or meio da dinâmica dos fatos em apreço é possível observar que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, considerando que os apelantes foram abordados na
Km 8, BR 070
, por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, que faziam fiscalização do trânsito, em razão do estado precário do veículo (caminhão),

tendo o motorista, ora apelante declarado que no interior do veículo havia droga para consumo próprio, sento necessária averiguação por parte dos agentes, de modo que não há qualquer ilegalidade passível de nulidade.

A alegação de que a apelante não tinha conhecimento da existência da droga e, portanto, não praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por sí só, não descaracteriza as demais provas produzidas nos autos.

O Magistrado sentenciante afastou a aplicabilidade do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas,
em razão de
estarem transportando quase 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína, por se tratar de tráfico interestadual, e pelo

fato de o próprio apelante ter confirmado que já havia transportado drogas em outra ocasião, que de fato, são circunstâncias que evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas. Afastando a incidência do tráfico privilegiado.

Mesmo tendo os apelantes alterado a versão apresentada na fase extraprocessual, temos os depoimentos prestados pelos agentes policiais, em ambas as fases processuais, todos uníssonos em afirmar que os apelantes confirmaram o destino da droga como sendo o Estado de Goiás.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Henrique Bivilaqua Sabbadini
e
Tatyane Martins Amorim
, tendo por objeto de impugnação a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (Id. 178673200), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia, para condenar os acusados apelantes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado pela interestadualidade (artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), aplicando-lhes as penas respectivas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de
676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal
, e,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial fechado, além de
pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
.

(Id. 178673200).

Inconformada com os termos do édito condenatório, ambos insurgiram-se em apelação, postulando preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas,
seja pela ausência de elementos concretos e objetivos de ilicitude anteriores para a busca veicular seja pela não advertência do direito ao silêncio quando efetivada a mera suspeita pelos agentes da lei
.

Subsidiariamente, busca a absolvição da apelante Tatyane, em razão da ausência de elementos concretos de sua participação.

No mérito, busca a reforma da dosimetria aplicada na sentença a ambos os apelantes e aplicação do tráfico privilegiado, na fração máxima,
afastando-se a causa de aumento do tráfico interestadual, fixando-se, ao final, regime prisional mais brando.
(Id.
179673236).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 178673851).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Roana Marra, apresentando parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas majorado pela interestadualidade (artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita e por inobservância do direito ao silêncio – IMPROCEDÊNCIA – As informações prestadas aos policiais rodoviários federais no momento da abordagem pelo apelante Henrique, relatando que havia drogas no interior do veículo para consumo próprio, aliada às condições precárias de trafegabilidade do veículo, são elementos que caracterizam a fundada suspeita e permitem a busca pessoal e veicular; os apelantes já estavam em situação de flagrante permanente quando foram abordados e o condutor admitiu que havia droga no interior do veículo; o panorama fático probatório pressupõe situação de flagrância, legitimando a busca pessoal e veicular, independente de autorização dos abordados ou de mandado judicial – 2. No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação à apelante Tatyane, tendo em vista a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório recorrido em face da apelante, fazendo prova consistente da autoria e da materialidade imputadas – 3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem para ambos os apelantes, pedindo: (a) o redimensionamento da pena-base em razão de sua desproporcionalidade; (b) a incidência do tráfico privilegiado; e (c) o afastamento da interestadualidade do crime – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem para ambos os apelantes é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases, dando correta aplicação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Id. 183739170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrique Bivilaqua Sabbadini
e
Tatyane Martins Amorim
, tendo por objeto de impugnação a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (Id. 178673200), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia, para condenar os apelantes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado pela interestadualidade (artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), aplicando-lhes as penas respectivas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de
676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal
, e,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial fechado, além de
pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id.
178670126)

“(...)
Consta nos autos que na data do dia 05 (cinco) de outubro de 2022, por volta das 08h40min, nas imediações do Km 8, BR 070,nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados HENRIQUE BEVILAQUA SABBADINI e TATYANE MARTINS AMORIM , com unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
150 (cento e cinquenta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e 100 (cem) tabletes de substância análoga a cloridato de cocaína, com peso aproximado de 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas), além de 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 4,204 g (quatro gramas duzentos e quatro miligramas)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, os denunciados foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal visando fiscalização de trânsito, conduto, em razão das informações apresentadas e a precariedade das condições do automóvel os policiais entenderam pela necessidade de revista mais apurada do interior do veículo conduzido pelo denunciado Henrique (Caminhão Mercedez LS 1938, Reboque/Randon, placas AKR3270 e AFL7H65, respectivamente).

Assim o feito, em conversas iniciais, o denunciado Henrique apontou que portava uma porção de pasta base de cocaína, posteriormente localizada. Além disso, após o ingresso da cabine do veículo, os agentes de segurança notaram volume demasiado na parte posterior dos bancos, assim, feita a análise no local
foram encontrados 08 (fardos) de substância ilícitas, contendo 100 (cem) tabletes de substância análoga a cloridato de cocaína, com peso aproximado de 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas), as quais já foram objeto de perícia preliminar (Laudo nº 300.2.04.2022.011026-01
).

Ainda durante a abordagem, de acordo com relatos dos Policiais Rodoviários Federais, o denunciado Henrique narrou que o entorpecente possuía como destino urbe localizada no Estado de Goiás e, em razão do transporte, receberia o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, fatos que eram de conhecimento de sua companheira e também denunciada Tatyane.

Oportunizado o interrogatório, contudo, os denunciados optaram direito constitucional ao silêncio. Ao arremate, tendo em vista as evidências da apreensão e o modus da prática do crime tem-se hipótese de disseminação de drogas de maneira interestadual.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia HENRIQUE BEVILAQUA SABBADINI e TATYANE MARTINS AMORIM , como incursos nas sanções do artigo 33, caput , c/c artigo 40, inciso V (tráfico interestadual), ambos da Lei Ordinária de n.º 11.343/2006, na forma do artigo 29 da norma penal, incindindose nas disposições da Lei n.º 8.072/90 e alterações, no que couber, requerendo, desde já, que, na conformidade do artigo 55 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas, seja primeiramente ordenada a notificação do denunciado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer, por escrito, defesa prévia e, após mencionada fase preliminar, seja a denúncia recebida, designada audiência de instrução e julgamento, com o fim de se realizar a devida instrução processual nos moldes estabelecidos pelos artigos 56 a 59 da mencionada lei com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas até final interrogatório e condenação do denunciado.” (sic-n.n).

Da tese preliminar

Preliminarmente, a defesa busca
, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante, alegando que a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais rodoviários, a qual resultou na localização das drogas ilícitas no interior do caminhão, teria sido realizada, sem a existência de fundadas suspeitas ou de qualquer justa causa prévia para a adoção da medida, de modo que, estas provas, assim como os demais elementos delas derivados, seriam ilegais e imprestáveis para respaldar o édito condenatório, o que conduziria à absolvição dos acusados. Todavia, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a busca veicular equipara-se à busca pessoal.

De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre o tema, trago recente decisão do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal
(PRF). II –
Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).
Precedentes. IV – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011). V – A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal 3ª Região - TRF3 não viola o que foi decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). VI – Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-10-2023

PUBLIC 16-10-2023)

Infere-se dos autos que os policiais estavam em diligências pela rodovia, em razão da fiscalização rotineira do transito, os agentes policiais federais, fizeram a abordagem dos apelantes
Henrique Bevilaqua Sabbadini e Tatyane Martins Amorim
, sendo Henrique quem conduzia um veículo
Caminhão Mercedez LS 1938, Reboque/Randon, placas AKR3270 e AFL7H65
na companhia de Tatyane, em razão do estado precário do veículo, os agentes rodoviários decidiram fazer um revista mais apurada.

Segundo consta,
em conversas iniciais, o denunciado Henrique apontou que portava uma porção de pasta base de cocaína, posteriormente localizada. Após o ingresso da cabine do veículo, os agentes de segurança notaram volume demasiado na parte posterior dos bancos, assim, feita a análise no local foram encontrados
08 (fardos) de substância ilícitas, contendo 100 (cem) tabletes de substância análoga a cloridato de cocaína, com peso aproximado de 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas)
, que tinham como destino o estado de Goiás.

Ressalto que o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal/veicular, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

Destaco que a Constituição Federal atribuiu a polícia rodoviária federal a polícia ostensiva-preventiva federal (art. 144, §2º, da CF), bem como detém atribuição a prevenção e repressão de crimes, inclusive, possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas.

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...]

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.”

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante dos acusados, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceber que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão de elevada quantidade de drogas.

Assim, entendo que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais.

Quanto ao direito ao silencio, a
legislação processual penal não exige que os
policiais
, no momento da
abordagem
, cientifiquem o abordado quanto ao seu
direito
em permanecer em
silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios
policial
e judicial.

Importante registrar o depoimento da PRF Aline, colhido em juízo:

“
PRF Aline:
Iniciamos a abordagem no KM-08 da BR-070, que é um ponto bastante íngreme e solicitamos que o condutor (réu Henrique) descesse com a documentação do veículo e da carga. Ele informou que estava carregando postes de concreto, e que a mulher (ré Tatyane) ia ficar dentro do caminhão segurando o manete do freio que estava com problema. Considerando a situação precária do caminhão e que estavam em um local íngreme, foi solicitado que o réu prosseguisse com o caminhão até o Posto Vale da Serra
, o qual fica situado naquelas proximidades e é um local plano, a fim de prosseguir com a abordagem.
Ao chegar no referido posto, foi solicitado que os ocupantes descessem para ser feita a consulta da documentação do veículo, assim como dos ocupantes e da carga, e também foi perguntado aos ocupantes se havia mais alguma irregularidade, além do problema no freio
.
Então o réu informou que havia droga para uso pessoal no interior do veículo
.
Os demais policiais da equipe adentraram na cabine do caminhão e localizaram uma bandeja, um canudo e duas porções pequenas aparentando cocaína. Prosseguindo com a vistoria na cabine do caminhão, eles visualizaram, atrás do banco da cabine, sobre a cama, uma coberta jogada por cima de um volume incompatível, diferente; que retiraram a coberta e já localizaram 8 fardos de droga
. Fizemos a condução do caminhão para o Auto Socorro Trevo, porque estava em condição de trafegabilidade precária, e lá foi acionada a Politec, que compareceu e foi retirada a droga e contabilizados 250 tabletes de droga, sendo salvo engano 150 tabletes de cocaína e 150 tabletes de cloridrato de cocaína. Na ocasião,
o réu informou que era a segunda vez que estava transportando drogas, sendo que a primeira havia levado para São Paulo, e que aquela vez estaria levando para o Estado de Goiás, mas não sabia precisar para qual cidade porque ia receber um telefonema quando entrasse no Estado de Goiás
. O réu disse que ia receber a quantia de R$ 100 mil pelo transporte
e que a esposa dele (ora ré Tatyane) tinha conhecimento do transporte
.
Não tinha como ela não saber da existência da droga transportada no banco de trás da cabine, porque a droga não estava escondida, estava apenas com um cobertor jogado por cima
[...].”

Conforme se observa, não há qualquer comprovação de ilegalidade na ação dos agentes Policiais Rodoviários Federais, e o fato de os agentes comunicarem ou não ao acusado no momento da abordagem sobre o direito de permanecer calado, em nada mudaria a condição dele, visto que o crime estava materializado pela quantidade de droga apreendida no interior do veículo que o apelante conduzia. E a denúncia não se baseou na confissão do acusado e sim na apreensão da droga.

Ademais,
n
o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou-se ser “da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que eventual vício ocorrido em Inquérito Policial, procedimento administrativo de caráter informativo, não tem o condão, em regra, de nulificar a Ação Penal, que tem instrução probatória própria (cf. Inq 3621-ED-segundos, Relator(a) ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019; AI 687893-AgR, Relator(a): RICARDOLEWANDOWSKI,Primeira Turma, DJe de 19/9/2008; RHC 85286, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 24/3/2006; e HC 169348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020)” (DJe 25.5.2022
).

Segue o mesmo entendimento o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO E EXERCIDO NA FASE POLICIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, o direito ao silêncio foi consignado no auto de prisão em flagrante e efetivamente exercido pelos agravantes no interrogatório policial. Além disso, a justa causa para o oferecimento da denúncia não se resumiu à confissão informal dos agravantes. Precedentes.

III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório - o que é inviável na via eleita. Precedentes.

IV - As instâncias originárias destacaram a sucessão de desígnios autônomos e condutas diversas do acusado, quando da prática dos crimes de roubo majorado e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ocorridos em momentos distintos, não sendo o caso de aplicação da consunção. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.918/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)”

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

No mérito a defesa alega que a apelante Tatyane não tinha conhecimento da existência da droga e, portanto, não praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, a negativa de autoria por parte da acusada não te o condão de descaracterizar as demais provas produzidas. Vejamos:

“(...)
No que tange à
autoria delitiva

e ao dolo,
constato que houve prisão em flagrante, bem como depoimento de testemunhas indicando os acusados como autores do delito.

Além disso, quanto ao acusado
Henrique Bevilaqua,
houve confissão. Todavia, eximiu sua esposa e corré de responsabilidade.

Quando inquirida em juízo, a testemunha
PRF Aline Carvalho Silva
detalhou a abordagem ao veículo em que os acusados se encontravam, bem como relatou ter encontrado por volta de 250 (duzentos e cinquenta) tabletes, divididos entre cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, os quais se encontravam majoritariamente na cabine do caminhão, inclusive, em cima da cama, bem como confirmou que o acusado relatou que sua esposa sabia do transporte da droga:

PRF Aline:
Iniciamos a abordagem no KM-08 da BR-070, que é um ponto bastante íngreme e solicitamos que o condutor (réu Henrique) descesse com a documentação do veículo e da carga. Ele informou que estava carregando postes de concreto, e que a mulher (ré Tatyane) ia ficar dentro do caminhão segurando o manete do freio que estava com problema. Considerando a situação precária do caminhão e que estavam em um local íngreme, foi solicitado que o réu prosseguisse com o caminhão até o Posto Vale da Serra, o qual fica situado naquelas proximidades e é um local plano, a fim de prosseguir com a abordagem. Ao chegar no referido posto, foi solicitado que os ocupantes descessem para ser feita a consulta da documentação do veículo, assim como dos ocupantes e da carga, e também foi perguntado aos ocupantes se havia mais alguma irregularidade, além do problema no freio.
Então o réu informou que havia droga para uso pessoal no interior do veículo
.
Os demais policiais da equipe adentraram na cabine do caminhão e localizaram uma bandeja, um canudo e duas porções pequenas aparentando cocaína. Prosseguindo com a vistoria na cabine do caminhão, eles visualizaram, atrás do banco da cabine, sobre a cama, uma coberta jogada por cima de um volume incompatível, diferente; que retiraram a coberta e já localizaram 8 fardos de droga
. Fizemos a condução do caminhão para o Auto Socorro Trevo, porque estava em condição de trafegabilidade precária, e lá foi acionada a Politec, que compareceu e foi retirada a droga e contabilizados 250 tabletes de droga, sendo salvo engano 150 tabletes de cocaína e 150 tabletes de cloridrato de cocaína. Na ocasião,
o réu informou que era a segunda vez que estava transportando drogas, sendo que a primeira havia levado para São Paulo, e que aquela vez estaria levando para o Estado de Goiás, mas não sabia precisar para qual cidade porque ia receber um telefonema quando entrasse no Estado de Goiás
. O réu disse que ia receber a quantia de R$ 100 mil pelo transporte
e que a esposa dele (ora ré Tatyane) tinha conhecimento do transporte
.
Não tinha como ela não saber da existência da droga transportada no banco de trás da cabine, porque a droga não estava escondida, estava apenas com um cobertor jogado por cima
[...].”

No mesmo sentido foi o depoimento do
PRF Mauro Pereira Gomes Júnior
, que confirmou os detalhes da abordagem; o encontro das drogas na cabine do caminhão, especificamente no banco traseiro do caminhão, com uma coberta por cima, tendo confirmado, ainda, que o acusado confessou que levaria a droga para o Estado de Goiás e que receberia R$ 100.000,00, bem como que sua esposa teria conhecimento do transporte do material ilícito.

A aludida testemunha relatou, ainda, que não teria como a corré Tatyane Martins não saber da droga, eis que os pacotes estavam sobre o banco traseiro da cabine do veículo, sendo perceptível o volume:

PRF Mauro:
[...] constatamos um volume sobre o banco traseiro do caminhão, com uma coberta por cima.
O réu informou que estava levando a droga para o Estado de Goiás e não sabia precisar a cidade de entrega, pois ia receber um telefonema assim que adentrasse aquele Estado, bem como que ia ganhar o valor de R$ 100 mil pelo transporte
.
O Henrique confirmou que a ré Tatyane tinha conhecimento da droga
.
Não tinha como a ré não ter conhecimento da droga porque a droga não estava escondida em “mocó”
.
As drogas estavam no banco de trás debaixo de uma coberta e acondicionados em pacotes lacrados da espécie sacos plásticos com escrita, salvo engano, “gold”; que já haviam apreendido outros entorpecentes com essa escrita “gold”
[...].”

Os depoimentos supra foram confirmados integralmente também pela testemunha PRF Vitor Augusto, o qual também relatou que a ré Tatyane também tinha conhecimento do transporte da droga, pois a porque “
a droga estava a vista em cima deles
”.

Logo, embora o acusado tenha confessado a prática delitiva, mas negado o conhecimento da corré, essa negativa não encontra respaldo em outras provas produzidas.

Pelo contrário, as testemunhas inquiridas foram unânimes em afirmar que no momento da abordagem o próprio acusado relatou que sua esposa tinha conhecimento da droga, bem como que a droga não estava oculta, mas a vista de ambos na cabine do caminhão.

Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que CONDENO os acusados
Henrique Bevilaqua Sabbadini
e
Tatyane Martins Amorim
pelo delito tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06
. (...)” (Id. 92824489).

Como podemos observar, mesmo tendo o réu
Henrique Bevilaqua Sabbadini assumido a autoria do tráfico e afirmado que a apelante não tinha conhecimento da droga, os agentes policiais responsáveis pela abordagem dos acusados e apreensão da droga, afirmaram de forma harmônica que o réu declarou durante a abordagem que Tatyane tinha conhecimento da droga, além de afirmarem que a droga não estava escondida, e sim, exposta atrás do banco do motorista, ao alcance dos olhos de ambos os réus. Logo, não há dúvida quanto a autoria delitiva por parte da apelante, de modo que, nesse caso, não cabe a aplicação do princípio
in dúbio pro reo.

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado e afastamento da interestadualidade, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“...
Da dosimetria do tráfico

Quanto às
circunstâncias, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências
,
antecedentes
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico terem sido apreendidas
02 (duas) porções de pasta base de cocaína, pesando 4,204 g (quatro gramas duzentos e quatro miligramas), bem como 150 (cento e cinquenta) tabletes de pasta base de cocaína e 100 (cem) tabletes de cloridrato de cocaína,
pesando o total de 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas)
.

Portanto, em razão da expressiva
quantidade
de entorpecentes apreendidos, bem como considerando sua
natureza (cocaína)
, elevo a pena-base em
3 (três) anos
, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
08 (oito) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado Henrique Bevilacqua, pelo que reduzo a pena de 1/6 (um sexto), resultando a
pena provisória
em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
ante a inexistência de agravantes.

Ante a ausência de atenuantes e agravantes em relação à acusada
Tatyane Martins
fixo sua pena provisória em
08 (oito) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Os denunciados
não

fazem jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que transportavam quase 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína; prática do delito mediante pagamento de R$ 100.000,00; transporte de entorpecente identificado como “gold”, o qual, inclusive, o PRF Mauro relatou que em outras ocasiões já havia apreendido entorpecentes com a mesma “marca”, o que pode evidenciar entorpecente ligado a grupo criminoso específico; o fato de o próprio acusado Henrique ter confirmado que já havia transportado drogas em outra ocasião, são circunstâncias que evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas.

Conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade
,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...]
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
.

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, mostra-se presente a
causa de aumento
de pena atinente à interestadualidade, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos dos Policiais Rodoviários inquiridos em juízo, indicam que a droga se destinava ao Estado de Goiás.

Digo de destaque que ainda que não transposta a fronteira entre os Estados da Federação, a mera intenção de pulverização da droga em outro Estado, já é suficiente para a incidência da majorante, conforme enunciado de súmula n. 587, do Superior Tribunal de Justiça:

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06
é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.

Assim, majoro a pena em
1/6 (um sexto),
e

fixo a
pena definitiva do acusado Henrique Bevilacqua
em

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e da acusada Tatyane Martins
em

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
676 (seiscentos e setenta e seis) dias- multa
dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

Justifica a adoção do
regime inicial fechado
a
quantidade excessiva e da natureza da droga
que serviu para valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente
constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Indiferente, nesse resultado, a aplicação do § 2º, do art. 387, do CPP.

Da substituição

Diante da quantidade da pena, do regime inicial fixado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a realização do crime sob pagamento; a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública,
pelo que
nego
aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).”

Conforme se pode observar, o Magistrado sentenciante afastou a aplicabilidade do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas,
em razão de

estarem transportando quase 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína, por se tratar de tráfico interestadual, e pelo

fato de o próprio apelante Henrique ter confirmado que já havia transportado drogas em outra ocasião, que de fato, são circunstâncias que evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas. Afastando a incidência do tráfico privilegiado.

Quanto ao afastamento do tráfico interestadual, melhor sorte não assiste aos apelantes, pois, mesmo tendo os apelantes alterado a versão apresentada na fase extraprocessual, temos os depoimentos prestados pelos agentes policiais, em ambas as fases processuais, todos uníssonos em afirmar que os apelantes confirmaram o destino da droga como sendo o Estado de Goiás.

No que tange ao pedido do apelante
Henrique Bevilaqua Sabbadini
, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, mas, há as exceções.

A imposição do regime inicial de cumprimento da punição definitiva imposta ao condenado deve sempre obedecer aos ditames do §2.º do art. 33 do Código Penal, considerando o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante e, nesse caso, (07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão), além da natureza e quantidade da droga apreendida
(
02 porções de pasta base de cocaína, pesando 4,204g - quatro gramas duzentos e quatro miligramas, 150 tabletes de pasta base de cocaína e 100 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando o total de 259,834 kg - duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas)
,
tendo fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta.

Ao discorrer acerca do direito do apelante de recorrer em liberdade o magistrado sentenciante destacou,
verbis
:

“ (...)
Do regime

Justifica a adoção do
regime inicial fechado
a
quantidade excessiva e da natureza da droga
que serviu para valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente
constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Indiferente, nesse resultado, a aplicação do § 2º, do art. 387, do CPP.

Da substituição

Diante da quantidade da pena, do regime inicial fixado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

.

(...)”
(Id. 1004447173).

Nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008.).

Veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). (negritei)

Logo,
mantenho a prisão do apelante

HENRIQUE BEVILAQUA SABBADINI
, nos termos da r. sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVIMENTO
ao recurso interposto por
Henrique Bivilaqua Sabbadini
e
Tatyane Martins Amorim
, mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024